Tribunal: TJBA
Processo: 8008858-17.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008858-17.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
VINÍCIUS DA SILVA CASTRO

Advogados:
Manoel
L
ino
S
ilva
M
endes – OAB/BA 65930-A
e
José
P
into de
S
ouza
F
ilho – OAB/BA 6342-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Carla Medeiros dos Santos Santoro Nunes

Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS. 1.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSENTI
DO
PELA GENITORA DO RÉU, ALÉM DE PRESENTE A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
POLICIAIS MILITARES
QUE
SÓ INGRESSARAM NA HABITAÇÃO
,
APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO RÉU
COM DROGAS.

LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
DAS DROGAS
E
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, ALÉM DA APREENSÃO DE OBJETO CORRELATO À ATIVIDADE ILÍCITA EM FOCO QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE
E DIVERSIDADE
DA DROGA E APREENSÃO DE OBJETO CORRELATO À ATIVIDADE ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
8008858-17.2023.8.05.0274

tendo como
APELANTE

VINÍCIUS DA SILVA CASTRO

e

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, vota-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator